Tribunal: TJMT
Processo: 1020820-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020820-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), M. A. BOFFO - CNPJ: 59.090.791/0001-30 (AGRAVADO), L. C. D. VIEIRA BOFFO - CNPJ: 59.164.534/0001-04 (AGRAVADO), MB ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 36.438.639/0001-09 (AGRAVADO), LARISSA CAROLINA DANTAS VIEIRA BOFFO - CPF: 056.415.739-22 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO BOFFO - CPF: 930.701.601-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Reconhecimento De Essencialidade De Bens. Posse Mantida Durante o
Stay Period
. Análise Técnica Individualizada. Inexistência De Ilegalidade. Diligência Desnecessária.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis vinculados à atividade agrícola dos Recuperandos, assegurando-lhes a posse durante o período de blindagem processual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se na decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade dos bens indicados pelos Recuperandos com base em laudo técnico, o Julgador incorreu em ilegalidade por falta de comprovação técnica individualizada da indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada está devidamente fundamentada em laudo técnico elaborado pela Administradora Judicial, que indicou, de forma individualizada, a função, localização, indispensabilidade dos bens declarados essenciais à atividade rural desenvolvida pelos Recuperandos.

4.

O artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 autoriza a suspensão de atos de retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
, mesmo que gravados por propriedade fiduciária, como forma de preservar a função social da empresa e os empregos, nos termos do artigo 47 da mesma lei.

5.

A pretensão de nova diligência pericial mostra-se descabida, dado que os autos já contam com laudo técnico detalhado e suficiente, tornando a medida pleiteada manifestamente protelatória.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento judicial da essencialidade de bens de capital durante o
stay period
, com fundamento em laudo técnico individualizado, autoriza a manutenção da posse dos bens pelo devedor, mesmo quando gravados por alienação fiduciária. 2. Não se admite a reiteração de diligência técnica quando já existente nos autos laudo minucioso capaz de demonstrar a indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade empresarial."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigos. 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1023308-94.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1020820-69.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1008157-43.2025.8.11.0015, apresentada pelos integrantes do “Grupo Boffo”,
Marcos Aurelio Boffo, Larissa Carolina Dantas Vieira Boffo e Mb Armazéns Gerais Ltda.
, reconheceu parcialmente a essencialidade dos bens de propriedade dos Recuperandos.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida com base em elementos genéricos e sem respaldo técnico-probatório adequado, uma vez que os Recuperandos não comprovaram, de forma concreta e individualizada, a essencialidade dos bens apontados.

Afirma que o crédito do Agravante, garantido por alienação fiduciária, possui natureza extraconcursal e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para afastar o reconhecimento genérico da essencialidade dos bens, autorizando, assim, a consolidação dos bens alienados fiduciariamente ao Agravante, por se tratar de crédito extraconcursal.

Subsidiariamente, requer que seja determinada a realização de diligência específica pelo Administrador Judicial, com vistas à análise pormenorizada da essencialidade de cada bem declarado, mediante documentação técnica adequada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 295933352). A contraminuta foi apresentada no Id. 299100852. Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 306251874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão proferida pelo Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1008157-43.2025.8.11.0015, apresentada por
Marcos Aurélio Boffo, Larissa Carolina Dantas Vieira Boffo e MB Armazéns Gerais Ltda. (Grupo Boffo)
.

Na origem, os Recuperandos formularam pedido de reconhecimento da essencialidade de bens móveis e imóveis vinculados à sua atividade agrícola, requerendo a manutenção da posse sobre eles durante o período de blindagem.

A Juíza
a quo
, após manifestação da Administradora Judicial e juntada de laudo técnico, reconheceu a essencialidade de determinados bens imóveis (glebas rurais produtivas) e bens móveis (máquinas e equipamentos agrícolas), determinando a preservação da posse pelos Recuperandos durante o
stay period
. Indeferiu, entretanto, o pedido de essencialidade em relação aos grãos e semoventes, por não se enquadrarem como bens de capital.

Inconformado, o Banco Santander interpôs este Recurso, alegando, em síntese, que o reconhecimento da essencialidade foi realizado de forma genérica, sem comprovação documental individualizada.

Aduz que os Recuperandos se limitaram a afirmar que “todos os bens são essenciais”, sem demonstrar efetivamente sua utilização na atividade rural.

Afirma que o laudo da Administradora Judicial carece de elementos técnicos detalhados sobre frequência de uso, indispensabilidade e impossibilidade de substituição dos bens.

Relata que houve desproporção entre o número de bens declarados essenciais e a estrutura operacional do Grupo, que possui apenas treze funcionários registrados.

Pois bem.

A controvérsia decorre do inconformismo do Agravante quanto à decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens vinculados à atividade rural dos Recuperandos, preservando-lhes a posse durante o período de blindagem processual.

De início, em relação à alegação de que a decisão agravada é genérica, não comporta guarida. Da análise dos autos, verifica-se que o
decisum
foi proferido com base em laudo minucioso elaborado pela Administradora Judicial, no qual estão descritos os bens objeto de discussão, com indicação de suas características técnicas, localização, uso efetivo nas atividades agrícolas e pecuárias do Grupo Recuperando, conforme se verifica no Id. 194772551 dos autos principais.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, não se trata de reconhecimento genérico, mas de análise individualizada, na qual constatou-se que a retirada dos equipamentos comprometerá de forma direta e significativa a continuidade da atividade produtiva, o que, inevitavelmente, inviabilizará a execução do plano de Recuperação Judicial.

Cumpre ressaltar que, inobstante os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam ao concurso, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a própria Lei excepciona a regra ao impedir a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
. Trata-se de mecanismo que concretiza o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da mesma Lei, e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: Durante o
stay period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005). Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do stay, se persistir a inadimplência
. Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens. O reconhecimento da essencialidade é medida temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.
(N.U 1023308-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025)

Registre-se, ademais, que o pleito subsidiário do Agravante, no sentido de determinar nova diligência específica ao Administrador Judicial para análise pormenorizada da essencialidade de cada bem, não merece acolhida.

Isso porque, como visto, o laudo já produzido nos autos não se limitou a afirmações genéricas, mas contemplou descrição detalhada de cada máquina, trator, implemento e veículo, com indicação de sua localização, função produtiva, indispensabilidade e inviabilidade de substituição.

Nessas circunstâncias, a determinação de nova diligência redundaria em medida meramente protelatória, sem aptidão para alterar o resultado da análise já realizada, que se mostra suficientemente robusta e devidamente fundamentada.

Assim, não há falar em determinação de nova perícia ou diligência, porquanto os autos já contêm documentação técnica adequada e suficiente para embasar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
mantenho hígida a decisão recorrida e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025